Tribunal: TJDFT
Processo: 0714497-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714497-40.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ENEA DE STUTZ E ALMEIDA, N. D. S. E. A., ESPÓLIO DE JOSE BITTENCOURT FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL - ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0707275-18.2022.8.07.0001, promovida por ESPÓLIO DE JOSÉ BITTENCOURT FILHO E OUTROS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121641697 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau majorou a multa diária, a ser aplicada em caso de descumprimento da decisão que anteriormente deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 117434784 dos autos originários), para determinar que a agravante fornecesse o medicamento Caprelsa (Vandetanibe), 300mg, de forma contínua, enquanto houvesse necessidade, mediante a indicação do profissional médico oncologista. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante, preliminarmente, argui a perda do objeto da ação, pelo posterior falecimento do autor, tendo-se em conta o caráter personalíssimo da demanda. Prossegue alegando que a negativa de fornecimento do medicamento se deu com base nas diretrizes fixadas pela ANS, não havendo qualquer ilegalidade. No mérito, a agravante afirma que, apesar de comprovado o cumprimento da obrigação de fazer em 10/03/2002 (ID 118256525 dos autos originários), ocorreu o desabastecimento do medicamento no mercado, o que teria sido comprovado nos autos. Aduz que, apesar deste fato, o r. Juízo de primeiro grau acolheu a alegação de descumprimento da obrigação apresentada pelo autor, determinando a majoração das astreintes anteriormente fixadas para R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ao final, a agravante postulou o acolhimento da preliminar de perda do objeto da ação e, sucessivamente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja afastada a aplicação de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou, sucessivamente, a redução do valor da multa. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados no ID 35096831. Em contrarrazões (ID 35204527), os agravados suscitam preliminar de ausência de interesse recursal da agravante, ao argumento de que houve preclusão lógica e consumativa, uma vez que não houve interposição de recurso contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, assim como, posteriormente, o agravante concordou com a habilitação dos herdeiros. Sustentam a ausência de risco grave ou de difícil reparação, a acobertar a pretensão da concessão do efeito suspensivo ao recurso, afirmando o descumprimento da decisão judicial por parte da agravante. Ao final, pugnam pela manutenção da decisão vergastada. Esta Relatoria, nos termos da decisão proferida em ID 35225179, conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno (ID 35968150), repisando os argumentos vertidos no Agravo de Instrumento. Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 36624646) ao Agravo Interno, noticiando a prolação de sentença no processo originário. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado no ID 37179374, oficia pelo não conhecimento do agravo de instrumento, em decorrência da perda superveniente do interesse recursal, acarretada pela prolação de sentença no processo originário. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário foi prolatada sentença, no dia 16/05/2022 (ID 124755737 do processo originário), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela de urgência deferida e tornar definitiva a obrigação da agravante acerca do fornecimento do medicamento Caprelsa (Vandetanibe) 300mg, sob pena de multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual perdurou somente até a data do óbito da parte autora. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão que majorou as astreintes. Nesse sentido, trago à colação aresto desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, e consequentemente do Agravo Interno, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, comfundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Por via de consequência, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de julho de 2022 às 16:32:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora